Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-07.2024.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000396-07.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SILMAR TREIN SCUSSEL - CPF: 002.393.741-69 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000396-07.2024.811.0108

APELANTE: SILMAR TREIN SCUSSEL

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. LEGITIMIDADE DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela. O pedido principal consistia no reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros, da cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista) e na consequente devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a manutenção da posse do bem e a não inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada no contrato de financiamento de veículo é abusiva por superar a média de mercado; (ii) estabelecer se as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista foram cobradas indevidamente; (iii) determinar se houve falha na prestação de informações ao consumidor quanto aos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros pactuada no contrato (2,87% a.m.) não excede o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central à época (2,37% a.m.), não configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, conforme entendimento fixado no Tema 958 do STJ, desde que haja comprovação de efetiva prestação do serviço, o que não foi afastado nos autos.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre as partes e o contrato foi firmado após a vigência da Resolução-CMN n.o 3.518/2007, aplicando-se a Súmula 566 do STJ.

O seguro prestamista foi expressamente contratado e incluído no custo efetivo total, inexistindo cláusula que condicione a liberação do crédito à sua contratação com seguradora específica, nem demonstração de imposição unilateral, não havendo abusividade.

Inexistindo elementos que indiquem vício de consentimento, cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual, não se justifica a revisão judicial do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar, sem justificativa, o patamar de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que efetivamente prestados os serviços, conforme fixado no Tema 958 do STJ.

É legítima a cobrança de seguro prestamista desde que expressamente pactuada, com prévia informação ao consumidor e sem imposição unilateral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV, 46; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 958); STJ, Súmula 566.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000396-07.2024.811.0108

APELANTE: SILMAR TREIN SCUSSEL

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILMAR TREIN SCUSSEL
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela,
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a necessidade de revisão das cláusulas contratuais do financiamento de veículo automotor, por reputá-las abusivas.

Defende que houve cobrança de juros em percentual superior à taxa média de mercado à época da contratação, sendo esta de 2,37% a.m., ao passo que o contrato praticou 2,87% a.m.

Afirma que a sentença desconsiderou o parecer técnico apresentado, não reconhecendo a abusividade da taxa praticada e a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Assevera que houve cobrança de tarifas consideradas abusivas (avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista), sem a devida comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a abusividade da taxa de juros aplicada, a ilegalidade das tarifas cobradas, e que seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a manutenção da posse do bem, sem inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, que seja feita a inversão do ônus sucumbenciais a parte adversa.

Em contrarrazões, o Apelado requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 307508363.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SILMAR TREIN SCUSSEL
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela,
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia se refere à legalidade das cláusulas do financiamento de veículo, especialmente quanto à abusividade da taxa de juros, à cumulação de encargos financeiros e à cobrança de tarifas sem comprovação de serviços prestados.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No caso em análise, o autor sustenta que, embora o contrato firmado previsse a incidência de juros de 2,37% ao mês, o financiamento foi ajustado com taxa de 2,87% mensais.

Argumenta que, ao recalcular as 48 parcelas do contrato com base na taxa efetivamente pactuada de 2,37% a.m., o valor da prestação seria de R$ 778,35 (setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) o que geraria uma diferença de R$ 78,29 (setenta e oito e vinte e nove reais) por parcela em relação ao montante efetivamente cobrado (R$ 856,64), acumulando, ao final, um acréscimo aproximado de R$ 3.758,00 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais).

Não obstante, como muito bem fundamentado na sentença de primeiro grau, o parecer técnico acostado sob o id. 148261534 não aponta a aplicação de índice distinto do contratado, mas sim que a taxa média usualmente praticada em financiamentos de veículos deve oscilar entre 1,50% e 2,40% ao mês, sendo considerada abusiva a cobrança além desse intervalo.

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

TARIFAS

No que concerne às tarifas de registro cadastro e avaliação do bem, entendo serem legítimas as respectivas cobranças, porquanto encontram respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, aplicam-se ao caso as teses fixadas no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), segundo as quais
"é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

Ademais, quanto à tarifa de cadastro especificamente, aplica-se a "Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

A apelante questiona a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 391,19 (trezentos e noventa e um e dezenove centavos) e da Tarifa de Avaliação do Bem, no montante de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), alegando suposta abusividade.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Com efeito, considerando que o contrato foi celebrado em
2020,
ou seja, em momento posterior à vigência da Resolução-CMN n.o 3.518/2007, bem como inexistindo prova de que os serviços não tenham sido efetivamente prestados ou de que os valores ultrapassem os parâmetros usualmente praticados pelo mercado, mostra-se correta a conclusão sentencial quanto à legalidade das tarifas questionadas.

Assim, as quantias cobradas revelam-se compatíveis com o equilíbrio contratual e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

O contrato colacionado aos autos (id. 306356874) demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Portanto, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

Ao arremate, não havendo prova de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, especialmente quanto à taxa de juros, às tarifas cobradas e à contratação do seguro prestamista, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025